Tribunal: STF
Processo: RE 95186
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
COMERCIAL. NOTA PROMISSORIA. AVAL APOSTO A NOTA PROMISSORIA NÃO
REGISTRADA NA REPARTIÇÃO FISCAL, AO TEMPO EM QUE TAL REGISTRO ERA
EXIGIDO PELO DECRETO-LEI N. 427, DE 1969. ADMITINDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE OS AVALISTAS TERIAM RELAÇÃO DE FUNDO COM A DIVIDA,
INDEPENDENTEMENTE DE SUA POSIÇÃO CAMBIAL, E POR ISSO CONTRA ELES
POSSIVEL A DEMANDA COMO AÇÃO ORDINARIA, NÃO DIVERGE DO ACÓRDÃO QUE
DESVINCULA TOTALMENTE DO NEGÓCIO O AVALISTA, POR NÃO LHE ATRIBUIR
OUTRA INTERVENÇÃO SENAO A DE NATUREZA CAMBIAL, ABSTRATAMENTE
CONSIDERADA.